Tribunal: TJDFT
Processo: 0746197-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. LIMITAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. CASO DOS AUTOS. PRESENÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE. ABORDAGEM PESSOAL. LEGALIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O HABEAS CORPUS. RESIDÊNCIA COMO AUXÍLIO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DOS FILHOS. INCABÍVEL.
1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 1.1. Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, estar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual.
2. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar.
3. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há que se falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus.
4. É legal a abordagem pessoal baseada em material investigativo da inteligência policial que indica o indivíduo como suspeito de tráfico de drogas na região.
5. Incabível reconhecer qualquer nulidade na cadeia de custódia das provas colhidas, tendo em vista que a medida reclama, necessariamente, dilação probatória ampla, com a garantia do contraditório e ampla defesa de ambas as partes, circunstância que não se coaduna com a via estreita do habeas corpus.
6. Verificados indícios de que o paciente utilizava sua residência como auxílio para o tráfico de drogas, especialmente para armazenar as substâncias entorpecentes, incabível sua prisão domiciliar para o fim de cuidar de seus filhos, que seriam expostos, novamente, ao ambiente perigoso do tráfico de drogas.
7. Ordem denegada.